Tribunal: STJ
Processo: 0000493-28.2022.8.25.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850935 - SE (2025/0036993-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SERGIPE RECEPTIVO E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE006209
GABRIEL LISBOA REIS - SE014800
AGRAVADO
: KOVR SEGURADORA S A
ADVOGADOS
: LUISA VARGAS GUIMARAES - RS078469
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de obrigação contratual c/c indenização por danos
materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguintes fundamento da
decisão de inadmissibilidade: inadmissibilidade de pretensão de reexame de
matéria fática e probatória.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ac25fbac-06e5-4348-bfe8-126cf9d1eacf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850935 - SE (2025/0036993-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SERGIPE RECEPTIVO E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE006209
GABRIEL LISBOA REIS - SE014800
AGRAVADO
: KOVR SEGURADORA S A
ADVOGADOS
: LUISA VARGAS GUIMARAES - RS078469
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de obrigação contratual c/c indenização por danos
materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguintes fundamento da
decisão de inadmissibilidade: inadmissibilidade de pretensão de reexame de
matéria fática e probatória.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SERGIPE RECEPTIVO E
TURISMO EIRELI contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
declaratória de obrigação contratual c/c indenização por danos
Ação:
materiais proposta por SERGIPE RECEPTIVO E TURISMO EIRELI contra KOVR
SEGURADORA S.A.
negou provimento à apelação nos termos da seguinte ementa:
Acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C A
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS - SEGURO DE AUTOMÓVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ESTAVA DIRIGINDO A UMA
VELOCIDADE DE, APROXIMADAMENTE, 100 KM/H EM UMA CURVA (BOLETIM DE
Documento eletrônico VDA50563797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: dcbaf4bf-579d-4c3f-a096-00003662c542

ACIDENTE DE TRÂNSITO – FLS. 23/24) – AÇÃO DELIBERADA QUE RESULTOU EM
AGRAVAMENTO DO RISCO DE ACIDENTE - CAUSA DETERMINANTE – INTELIGÊNCIA
DO ART. 768 DO C.C. – AGRAVAMENTO DO RISCO - CULPA EXCLUSIVA DA PARTE
AUTORA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é
devida a indenização securitária quando fica comprovado que o segurado transitava
em velocidade consideravelmente maior que a recomendada, fato determinante
para a ocorrência do acidente automobilístico. (e-STJ Fls. 301)

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/SE:
razão dos seguintes fundamentos:
i. ausência de prequestionamento e
ii. inadmissibilidade de pretensão de reexame de matéria fática e
probatória.
nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial:
agravante alega que houve prequestionamento implícito das matérias discutidas,
que não há necessidade de reexame de provas, e que a decisão de inadmissão
deve ser reformada para permitir a análise do mérito do recurso especial,
reconhecendo-se a boa-fé contratual e a violação aos artigos 422 e 757 do Código
Civil. (e-STJ Fls. 375-376)
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (e-STJ Fls. 375-376)
: a parte agravante sustenta que houve equívoco na
Agravo Interno
decisão agravada, pois teria impugnado de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, argumentando que a aplicação das Súmulas 05 e 07
do STJ não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia envolve questões
eminentemente jurídicas e não interpretação de cláusulas contratuais ou reexame
de provas. Alega, ainda, que a negativa de cobertura securitária viola os princípios
da boa-fé objetiva e da função social do contrato. (e-STJ Fls. 380-386)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SE:
i. inadmissibilidade de pretensão de reexame de matéria fática e
probatória.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ);
Documento eletrônico VDA50563797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: dcbaf4bf-579d-4c3f-a096-00003662c542

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50563797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: dcbaf4bf-579d-4c3f-a096-00003662c542

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.935 / SE
Número Registro: 2025/0036993-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004932820228250068 202282000504 202300746715
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIPE RECEPTIVO E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE006209
GABRIEL LISBOA REIS - SE014800
AGRAVADO
: KOVR SEGURADORA S A
ADVOGADOS : LUISA VARGAS GUIMARAES - RS078469
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIPE RECEPTIVO E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO FERNANDES DA FONSECA - SE006209
GABRIEL LISBOA REIS - SE014800
AGRAVADO
: KOVR SEGURADORA S A
ADVOGADOS : LUISA VARGAS GUIMARAES - RS078469
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
Documento eletrônico VDA51385549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:13
Código de Controle do Documento: 820e89c5-c993-47b0-b329-cb1e27c615e4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:13
Código de Controle do Documento: 820e89c5-c993-47b0-b329-cb1e27c615e4